Tribunal: CARF
Processo: 10880.907871/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907871/2011-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1401-000.708 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrentes
SANTANDER S.A SERVIÇOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE
CORRETAGEM DE SEGUROS

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 67 a 340) interposto contra o Acórdão no 01-
27.279, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 58 a 63), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907871/2011-11
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907871/2011-11

SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS EM DIRF.
GLOSA. MANUTENÇÃO.
Não tendo sido apresentados documentos hábeis e idôneos para comprovar as
retenções glosadas, estas devem ser mantidas.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE.
Procede em parte o pedido do crédito proveniente de saldo negativo do IRPJ,
quando confirmadas que as parcelas das estimativas que comporam o saldo negativo não foram
totalmente compensadas, devido a não homologação dos PER/DCOMP e/ou a homologação
parcial dos pedidos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Versa
o
presente
processo
sobre
PER/DCOMP
no
34291.60738.170507.1.7.020096, (fls. 18/28) onde o contribuinte indica crédito de saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2005 no valor de R$ 1.392.836,08 para compensar débitos
próprios. Ainda segundo consta da declaração de compensação, o crédito seria constituído
por IRPJ Retido na Fonte, e por estimativas pagas.
O crédito acima foi utilizado para compensar os débitos constantes nos seguintes
PER/DCOMP:
34291.60738.170507.1.7.020096 - (não homologada)
27679.21147.300606.1.7.026205 - (não homologada)
22302.18156.300606.1.3.028330 - (não homologada)
Por intermédio do Despacho Decisório no 913304138 e anexos de 01/03/2011 (fls.
02/08), o direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações
resultaram não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento integral do
direito creditório, a unidade de origem afirma que “ Valor do saldo negativo disponível=
(Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que
quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo
disponível: R$ 0,00
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 10/03/2011 (fl.08), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 11/04/2011 (fls. 29/31), via
procurador, alegando em síntese que:
A requerente, no ano calendário de 2005, exercício de 2006, apurou saldo
negativo de imposto de renda da pessoa jurídica, conforme linha 19 da ficha 12a da dipj
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907871/2011-11

(doc.n.°.3), no valor de R$ 1.392.836,08 (hum milhão, trezentos e noventa e dois mil,
oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos).
O despacho decisório, não reconheceu o saldo negativo de imposto de renda da
pessoa jurídica Irpj, no valor de R$ 1.392.836,08 (hum milhão, trezentos e noventa e dois
mil, oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos).
A requerente apresentou, em março/2010, manifestação de inconformidade,
contestando o disposto no despacho decisório 855638718, processo administrativo
10880.900.448/2010-09, (doc.n°.4), uma vez que ali foi devidamente comprovado a
integridade do saldo negativo da dipj 2005, ano calendário 2004, pois parte daquele
saldo oriundo da Dcomp 06963.65636.300605.1.3 020680, está sendo discutido nesse
despacho decisório, logo tal despacho decisório não deve prosperar, tendo em vista que
não há decisão sobre o processo administrativo acima.
Em relação as parcelas do Imposto de Renda Retido na Fonte, não comprovadas,
estamos anexado cópia do informe de rendimentos, (doc.n°.5) fornecido pela Santander
Capitalização, Cnpj 03.209.092/000102, onde consta a retenção na fonte do valor de R$
57.873,65 (cinqüenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco
centavos).
No
tocante
as
Dcomp's
09832.25045.300905.1.3.574621
e
08945.91517.311005.1.3.578030, esclarecemos que as mesmas tiveram origem, no
processo n° 13820.000444/200556, de Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado, Deferido em 01/09/2005, conforme cópia
da Comunicação efetuada pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
SECAT (doc.n°.6).
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: parte da
DIPJ/2005 ano-calendário 2005 (fls. 45), Manifestação de Inconformidade do Processo no
10880900.448/2010-09 (fls. 46/48 ), Cópia de Despacho Decisório do Processo no
13820.000444/2005-56.
(...)"
Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida e trazendo documentos a fim de comprovar a origem do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907871/2011-11

Trata-se de PER/DCOMP apresentadas pela Recorrente buscando a compensação
de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005.
Conforme consta da decisão de piso, as parcelas não homologadas advém do não
reconhecimento na composição do saldo negativo de R$ 72.562,33 de IRRF e R$ 1.352.177,61
referente a estimativas compensadas.
A decisão de piso dividiu a análise em 3 itens. Transcrevo-os:
“(...)
1 – Consta na análise das justificativas das parcelas parcialmente e/ou não
confirmadas varias razões para não aceitação das retenções como redutor do saldo
negativo do IRPJ(como vemos na tabela constante no Despacho fls 4/5). No entanto, na
manifestação o Contribuinte só alegou que o valor de R$ 57.873,65 se refere à retenção
na fonte pela Santander – Capitalização, e anexou copia simples do informe de
rendimentos.
(...)
Na pesquisa feita ao Sistema interno da RFB - SIEF, não constatamos a existência
de DIRF que tenha como declarante a empresa Santander Capitalização, Cnpj
03.209.092/000102 e como beneficiário Contribuinte em epigrafe.
Logo, por falta de elementos comprobatórios suficientes deixamos de considerar
homologada esta parte pleiteada.
2 – Em relação ao valor de R$ 618.808,36 compensado no PERD/COMP no
09832.25045.300905.1.3.574621, e ao valor de R$ 466.582,49 compensado no
PERD/COMP no 08945.91517.311005.1.3.578030, foram objetos de análise na
Manifestação de Inconformidade anexa ao Processo no 16349.000363/200818, que
conforme Acórdão no 27.233, da 3o Turma – DRJ/BEL, e os PERD/COMP não foram
homologados.
Logo, estes valores não comporão o saldo negativo do IRPJ para efeito de
compensação.
3
–
Do
valor
de
R$
266.786,76
oriundo
do
PERD/COMP
no
06963.65636.300605.1.3.020680, não homologada, decorreu a Manifestação de
Inconformidade que foi analisada no Processo no 10880.0900448/201009, que foi julgado
por esta Turma, conforme Acórdão no 27.2002, de 19 de setembro de 2013, com o
resultado compensação homologada parcialmente no valor de R$ 92.144,23.
Logo, somente o valor de R$ 92.144,23 comporá o saldo negativo do IRPJ para
efeito de compensação.
(...)
Com essas conclusões, a decisão de piso reconstitui o cálculo do IR sobre o lucro
real, resultando na parcela de R$ 60.240,38 por ela reconhecida como direito creditório.
Por sua vez a Recorrente traz em seu recurso que, quanto ao Item 1, não só sofreu
as retenções de R$ 57.873,65 por serviços prestados ao Santander CAPITALIZAÇÃO S/A,
como sofreu outras retenções que também devem ser consideradas, somando R$ 184.855,50.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907871/2011-11

Para comprovar tais alegações apresenta em anexo ao recurso:
DIPJ 2006 – Ano Calendário 2005 – Ficha 50 – “Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte”, com detalhamento de cada fonte pagadora;
Informe de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras mencionadas no
despacho decisório identificando as retenções no código 8045;
Relação de retenções feitas pela fonte pagadora SANTANDER
CAPITALIZAÇÃO provando que na verdade existiu valor maior de imposto retido do que
aquele declarado pela fonte pagadora;
Cópia das 11 notas fiscais emitidas pela Recorrente para a SANTANDER
CAPITALIZAÇÃO S/A;
Razões Contábeis, onde são registradas as receitas de comissão sobre venda de
títulos; e
Comprovantes de retenção das seguintes fontes pagadoras: ICATU HARTFORD,
SUL AMERICA e PORTO SEGURO.
Quanto aos Itens 2 e 3, a Recorrente discorda do entendimento da DRJ de que
parcelas oriundas de estimativas pagas por compensações não devem ser consideradas, vez que
suas respectivas manifestações de inconformidade não foram providas.
Conforme traz, caso venham a não serem homologadas definitivamente, os
respectivos valores serão cobrados normalmente.
Pois bem, neste ponto há que se dar razão à Recorrente.
Conforme cediço, a compensação declarada extingue o débito sob condição
resolutória da ulterior homologação. Ou seja, de imediato a regra é que se considere o débito
extinto. Apenas se reverte a situação quando efetivada a não homologação.
Neste ponto, não basta o despacho decisório não homologando, uma vez que o
processo administrativo instaurado suspende a decisão, apenas com o fim do mesmo pode se
considerar a desconsideração da extinção do débito.
Conforme constatei, os processos citados ainda aguardam julgamento de seus
Recursos Voluntários por este CARF. Desta feita, entendo como ainda não perfectibilizada a não
homologação citada.
Assim, para fins deste julgamento, deve-se considerar as estimativas compensadas
no computo do saldo negativo.
Ressalto, como bem trouxe a Contribuinte, tal expediente não traz qualquer
prejuízo ao fisco, vez que em eventual improcedência dos Recursos naqueles processos o crédito
aqui considerado será cobrado com todos os encargos.
Superada essa questão, volto-me ao Item 1.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907871/2011-11

A Contribuinte trouxe aos autos quase 250 páginas de informes de rendimentos,
DIPJ, escritas fiscais, notas fiscais e outros demonstrativos comprovando retenções suficientes
na fonte para escorar o direito pleiteado.
A própria Contribuinte requer que o feito seja baixado em diligência para que a
unidade de origem reavalie os fatos a luz das novas comprovações.
Entendo pertinente o pedido.
A unidade de origem possui melhores condições de cotejar tais documentos com
seus controles internos, bem como, por serem inéditos aos autos, faz-se oportuno que o fisco
tenha a oportunidade de se manifestar a respeito antes da decisão ser tomada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de converter o feito em DILIGÊNCIA para
que a unidade de origem:
Analise todos os documentos, demonstrativos e explicações trazidas pela
Interessada no Recurso Voluntário;
Se manifeste sobre a parcela de retenções na fonte passiveis de comporem o saldo
negativo do período;
Reconstitua os cálculos do IR sobre lucro real do período, considerando a parcela
reconhecida no item anterior e os montantes de estimativas compensadas, demonstrando o saldo
negativo final passível de ser usufruído para a compensação em tela;
Finalmente, elabore termo circunstanciado demonstrando os cálculos e conclusões
havidas; e
Após, intime a Recorrente para se manifestar a respeito no prazo de 30 dias.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital